Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Civil. Processual civil. Sentença em ação coletiva. Cumprimento. Liquidação. Litisconsórcio.

1.. Em cumprimento de sentença afasta-se pretensão do devedor de chamamento ao processo dos demais devedores, em face da faculdade que o Código confere ao credor de cobrar a dívida por inteiro de apenas um deles ( Art. 275 do CC).

2.. Dispondo o título executivo judicial, de maneira clara, o conteúdo da condenação, a liquidação poderá fazer-se por arbitramento, podendo o juiz valer-se de auxílio técnico.

3.. Se o devedor pretende abatimentos negociais derivados do negócio ou de legislação específica, deverá indicá-los pormenorizamente de modo a demonstrar a afetação do valor do débito.

4.. Agravo desprovido.